Tribunal: TCU
Processo: 038.439/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13088/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 038.439/2020-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Eir Silveira de Faria (XXX.537.807-XX); Isa Lima Vasconcellos (XXX.253.347-XX); Isabel Metello de Abreu (XXX.522.187-XX); Leila Cavalcanti Teles de Mendonca (XXX.325.997-XX); Marcia Hahn (XXX.574.417-XX); Maria de Fatima Ferreira de Jesus Duval (XXX.463.582-XX); Olinda Santoro Salvador (XXX.127.847-XX); Teresinha de Jesus Barcelos Machado (XXX.714.097-XX); Vania Freitas Franca (XXX.488.300-XX); Vilma Martins Torres (XXX.792.237-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.